Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PENA PECUNIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA E COESÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 217-A do Código Penal não prevê pena pecuniária em seu preceito secundário, de sorte que resta evidente a carência de interesse recursal quanto ao pleito vocacionado à fixação da pena de multa no mínimo legal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada nos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, como ocorreu na espécie.
3. A culpabilidade do réu extrapolou o previsto no tipo penal, com maior reprovabilidade da conduta, pois aproveitou momento de distração de pessoas de seu círculo de confiança para conduzir a vítima à local ermo, com o desiderato de praticar a violência sexual narrada na inicial acusatória.
4. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena fixada, sobretudo se existente vetorial desfavorável na primeira fase da dosimetria, nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Inviável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porquanto a pena privativa de liberdade imposta ao réu ultrapassa quatro anos, sendo o crime praticado com violência presumida (art. 44, inciso I, do Código Penal).
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.